Tribunal: TJSP
Processo: 0013562-25.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS – Sentença condenatória – Apelo da Defesa pugnando pela absolvição do réu – Impossibilidade – Declarações das vítimas que demonstram com segurança a materialidade e autoria dos crimes – Reconhecimento seguro do réu pelas vítimas – Concurso de agentes e emprego de arma de fogo comprovados – Penas corretamente calculadas, de forma fundamentada e respeitado o critério

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS – Sentença condenatória – Apelo da Defesa pugnando pela absolvição do réu – Impossibilidade – Declarações das vítimas que demonstram com segurança a materialidade e autoria dos crimes – Reconhecimento seguro do réu pelas vítimas – Concurso de agentes e emprego de arma de fogo comprovados – Penas corretamente calculadas, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Pena-base fixada acima do mínimo em razão dos maus antecedentes – Aumento da pena na terceira fase da dosimetria, na proporção de 3/8 que se mantém, porquanto devidamente fundamentado no caso concreto. O artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta (STF e STF) – Malgrado primariedade (arts. 63 e 64 do CP), com montante superior a 4 anos e pena-base exacerbada pelos maus antecedentes, acertada a estipulação do regime fechado para o cumprimento inicial das penas privativas de liberdade, como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime in casu (CP, art. 33, §3o, c.c. o art. 59, caput, in fine, e III). O quantum penal e a circunstância de se tratar de roubos já obstam a substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos (CP, art. 44, I), o mesmo ocorrendo quanto ao sursis penal (art. 77 do CP) – RECURSO IMPROVIDO.